Tribunal: TJDFT
Processo: 0716527-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716527-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCIO RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: THIAGO ANTONIO BARBOSA PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DELCIO RODRIGUES PEREIRA contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento no 0703371-40.2020.8.07.0007, movida por THIAGO ANTONIO BARBOSA PINTO, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu a produção de prova testemunhal (ID 55037106, origem). Nas razões (ID 25890979), narra tratar, na origem, de nunciação de obra nova ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante e do Condomínio do Centro de Excelência Anchieta. Aduz não possuir legitimidade para figurar como réu na lide, pois não há comprovação de qualquer ato praticado pelo agravante que configure ameaça à posse exercida pelo recorrido. Sustenta a necessidade de produção de prova oral – indicação de dois condôminos que possuem conhecimento dos fatos discutidos nos autos – a fim de dirimir as ilações contidas na exordial. Com tais argumentos, requer a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 25891001). Contrarrazões (ID 26628793). É o relatório. Decido. Consoante relatado, o recorrente insurge-se contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu a produção de prova testemunhal. Cumpre ressaltar que o pronunciamento judicial ora vergastado não se enquadra no rol de cabimento do agravo de instrumento, elencado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a decisão combatida, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. FACULDADE LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 01. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015, e parágrafo único do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que reconhece a legitimidade de parte ou, ainda, que indefere a produção de prova, razão pela qual o presente recurso somente deve ser conhecido quanto à parte da decisão referente à competência do Juízo. (...) 04. Agravo de Instrumento conhecido em parte, e NÃO PROVIDO. (Acórdão 1204681, 07088714520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PARCIAL CONHECIMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de discussão a respeito da legitimidade dos recorrentes para integrar o polo passivo da relação jurídica processual originária em virtude de decisão que indeferiu a nomeação da operadora do plano de saúde à autoria. 2. O recurso não pode ser admitido em relação à legitimidade passiva ad causam, pois a referida hipótese não está contemplada no rol do art. 1015 do CPC, tampouco se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada delineadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Recurso parcialmente conhecido. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1210670, 07123825120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator